Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-24.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO - CPF: 420.484.861-34 (APELANTE), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), OSMAR DANTAS SARAIVA - CPF: 117.180.498-97 (APELADO), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (ADVOGADO), PRISCILA GOMES DA SILVA - CPF: 034.148.231-52 (APELADO), MARCIO ADRIANO CARDOSO GARCIA - CPF: 887.131.131-00 (APELADO), AILTON FAVARO CARDOSO - CPF: 406.590.541-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SEPARAÇÃO DE CORPOS E ARRESTO DE BENS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO A PARTILHA DE BENS – DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – MEAÇÃO – VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – DIREITOS SOBRE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – PARTILHA SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Devem ser partilhadas as dívidas fiscais do período do casamento, eis que decorrente de taxas e multas incidentes sobre a motocicleta que compõe o acervo patrimonial do casal.

No que diz respeito ao carro financiado, a monta é composta pelo valor das prestações do financiamento adimplidas na constância do casamento até a separação de fato.

É devida a meação das cotas sociais titularizadas pela pessoa jurídica, mesmo que inativa, uma vez que estabelecidas durante o casamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004346-24.2019.8.11.0003

APELANTE:

MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO

APELADO:

OSMAR DANTAS SARAIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. da Família e Sucessões de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, com Pedido de Liminar para Separação de Corpos e Arresto de Bens nº 1004346-24.2019.8.11.0003
,
ajuizada em face de
OSMAR DANTAS SARAIVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a partilha dos bens constituídos durante o matrimônio. Sem custas e nem honorários.

Ressalta-se que as questões relativas à decretação do divórcio já foram dirimidas através de sentença parcial de mérito proferida anteriormente.

A apelante, em suas razões alega que “
o caso em tela trata de ação de divórcio litigioso com partilha de bens, onde foram arrolados bens, sendo especificados ativos e passivos, sobre cada bem, inclusive das dívidas de cada um e de uma empresa, tudo amplamente provado via provas documentais e testemunhais
” (sic).

Argumenta que “
a respeitável sentença deixou de fundamentar as razões para indeferimentos de pedidos feitos com base a fatos apontados e provados ao longo da instrução processual
” (sic), razão pela qual opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Descreve que a sentença é omissa quanto às dívidas da motocicleta Yamaha, placa JYH 0043 e sobre a quantidade de parcelas pagas do automóvel VW Crossfox, placa QBF 4156, por se tratar de um bem financiado.

Em outro ponto, descreve que “
em relação a divisão de direitos sobre a Mecânica Silva, não resta dúvidas que a parte Recorrente foi grandemente prejudicada, ao não ser considerado sequer o valor consignado do investimento por ela feito para composição do capital social da empresa, compra de equipamentos, onde tudo foi provado pelas testemunhas ouvidas
” (sic), aduzindo, no entanto, em que pese investir altos valores, seu ex-cônjuge deteriorou os bens.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença (Id. 126571758).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte contrária, que requer o desprovimento do recurso ao fundamento de que a recorrente “
apenas tenta procrastinar o feito e rediscutir a matéria já analisada, o que é de total impertinência processua
l” (sic).

Por outro lado, aduz que a parte que lhe cabe “
dá o valor do veículo Volkswagen Cross Fox, não necessitando se falar em pagamento de parcelas, quando o bem salda a parte do Requerido na partilha
” (sic). Salienta que o bem está quitado, portanto, faz jus “
ao valor total do bem, pois a mesma usufruiu do veículo durante toda a transição do referido processo
” (sic).

No que diz respeito das dívidas relativas as CDA’s, menciona que sempre as reconheceu, não havendo razão para irresignação neste recurso, de modo que a sentença deve ser mantida (Id. 126571762).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 126673198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate, diz respeito na suposta irregularidade na partilha dos bens adquiridos pelo casal,
MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO, ora apelante
e
OSMAR DANTAS SARAIVA
, razão pela qual a recorrente almeja a reforma da sentença a fim de se fazer uma justa partilha.

Os bens que compõe o litígio são:

“01 IMÓVEL
, no valor de R$ 180.000,00 (cento e quinze mil reais), matrícula n° 88.939, localizado na Rua Alameda da Rosas, Parque Sagrada Família, n° 680, Condomínio Terra Nova, CEP: 78735-003, Rondonópolis/MT, alienado junto ao banco Santander.

01 MOTO
– Yamaha/YBR125k, vermelha, ano 2008, placa JYH 0043;

01 CARRO
– VW/CROSSFOX GII; prata, ano 2013/2014, QBF 4156;

PATRIMÔNIO DA EMPRESA MECÂNICA SILVA;”

O primeiro ponto trazido à baila pela apelante diz respeito às dívidas que recaem sobre a motocicleta Yamaha, placa JYH 0043, concertantes a licenciamento e seguro DPVAT, referente ao período entre 2014 a 2019, conforme o documento apresentado na inicial (id. 126567219 - Pág. 4).

Segundo informações trazidas pela autora essas dívidas foram inscritas em dívida ativa, sendo elas:
CDA: 2018317549
, no valor de R$ 29,79 (vinte e nove reais e setenta e nove centavos), datada de 01/01/2017;
CDA: 20191867778
, no valor de R$28,66 (vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), datada de 01/01/2019;
CDA: 2020154563
, no valor de R$126,06 (cento e vinte e seis reais e seis centavos), datada de 01/01/2017 e

CDA: 202157373
, no valor de R$ 29,08 (vinte e nove reais e oito centavos), datada de 01/01/2018, totalizando o importe de
R$ 213,59 (duzentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)
.

No caso dos autos, tem-se que os litigantes se casaram em 23/10/2009 (id. 126567215 - Pág. 2), e o divórcio decretado judicialmente em 11/12/2020 (id. 126571684). Cumpre ressaltar que durante o tramite da respectiva ação o cônjuge varão permaneceu no imóvel, embora a cônjuge tenha manifestado interesse na separação do casal.

As dívidas fiscais se referem a motocicleta são referentes ao período de 2014 a 2019, porém inscritas entre 2017 e 2018 (id. 126571744 - Pág. 3), ou seja, tanto o fato gerador como a inscrição se deram durante a vida em comum.

Importante registrar que a dívida, não obstante em nome da apelante, deve ser partilhada, haja vista o regime de comunhão pactuado e, principalmente, porque a motocicleta era de uso do cônjuge varão.

Nesse sentido:

“DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS
– DIVISÃO NA FORMA DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM NÃO AFASTADA –
VEÍCULO (E DÉBITOS) QUE DEVEM SER PARTILHADOS ENTRE AS PARTES EM DECORRÊNCIA DO REGIME PATRIMONIAL
– - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10007906220178260101 SP 1000790-62.2017.8.26.0101, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 02/06/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

Diante desse contexto, tem-se que as dívidas referentes à motocicleta devem ser partilhadas em 50% entre os cônjuges.

No que diz respeito ao veículo VW/CROSSFOX GII,

prata, ano 2013/2014, QBF 4156, a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau foi no sentido de que
“No tocante à motocicleta Yamaha/YBR125k, vermelha, ano 2008, placa JYH-0043 e ao carro
VW/CROSSFOX GII, prata, ano 2013/2014, QBF 4156
, verifica-se que ambos foram adquiridos na constância do matrimônio, o que foi confirmado pelos documentos carreados aos autos e pelos depoimentos pessoais das partes, motivo pelo qual,
determino a partilha dos referidos bens no montante de 50% para cada parte
” (id. 126571742 - Pág. 4).

Em contrapartida, a recorrente alega que o referido veículo foi financiado em 36 parcelas, sendo que até a separação de fato do casal, que ocorreu em maio de 2019, haviam sido pagas 22 parcelas, totalizando o importe de R$ 18.619,67 (dezoito mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), razão pela qual defende que este valor que deve ser partilhado em 50% para cada parte.

Da instrução processual, que quando dada a palavra à advogada da autora para alegações finais, esta salienta que o veículo foi quitado em 01/07/2021, ou seja, após a separação de fato do casal (id. 126571738 - vídeo nº 14 - id. 02:03 a 02:18).

Desse modo, por se tratar de um bem móvel financiado, cujo financiamento ainda se encontrava vigente quando da separação de fato do casal, a partilha do veículo VW/CROSSFOX GII, placa QBF 4156 deve se dar em relação à entrada para o financiamento do bem e às parcelas pagas até a separação de fato do casal, que se deu no mês de maio de 2019, no montante de 50% para cada parte.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
VEÍCULO FINANCIADO
. IMÓVEL PERTENCENTE AOS FILHOS DO CASAL. EXCLUSÃO. 1. Os bens pertencentes aos filhos do casal não integram o acervo objeto da partilha. 2.
A partilha do veículo adquirido na constância do casamento mediante financiamento que não havia sido quitado no momento da separação limita-se às parcelas pagas durante a união
. 3. As dívidas contraídas durante o enlace, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges, carregam a presunção de que foram revertidas em prol da entidade familiar e, portanto, devem compor a partilha, salvo prova em sentido contrário. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJ-GO - 04364926720158090035, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/09/2019)

Por fim, no que diz respeito à divisão de direitos sobre a empresa denominada Mecânica Silva, consta dos autos que as partes, antes desta, constituíram em 30/08/2013 a empresa denominada MUNDIAL CAR, inscrita no CNPJ 18.829.755/0001-69 (126567218 - Pág. 2).

A autora aduz que o cônjuge varão utilizou dos equipamentos para estabelecer a MECÂNICA SILVA, a qual se encontra inativa hoje.

Ocorre que, a mera inatividade da empresa não importa na extinção da pessoa jurídica, o que ocorre somente após procedimento de dissolução, que pode ser judicial ou extrajudicial, de modo que revela-se plenamente possível a partilha das cotas sociais titularizadas pelo outro cônjuge no processo de divórcio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DIVÓRCIO.
PARTILHA. COTAS SOCIAIS. EMPRESA INATIVA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. APURAÇÃO HAVERES
. REGRA DE REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ( CPC/2015, ART. 373, I E II). ENCARGO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR/RECONVINDO. SALDO DE CONTA POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA PARTILHA. 1. Verificado que a parte apelante explanou de forma clara os fundamentos do seu inconformismo em face das questões resolvidas na r. sentença atacada, tem-se como preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do NCPC. 2.
A mera inatividade da empresa não importa em sua extinção como pessoa jurídica, o que ocorre somente após procedimento de dissolução, que pode ser judicial ou extrajudicial, de modo que, verificada apenas a inatividade da empresa, sem extinção de sua personalidade jurídica, revela-se plenamente possível a partilha das cotas sociais titularizadas pelo outro cônjuge em processo de divórcio
. 3. A responsabilidade sobre os débitos da sociedade empresária, em que houve partilha de cotas sociais, deve ser objeto de eventual apuração de haveres, na forma de legislação empresarial. 4. A lide reconvencional também é regida pela tradicional regra de distribuição do ônus da prova ( CPC/2015, art. 373, I e II), cabendo ao reconvinte, que passa a assumir também uma postura ativa no processo, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado; e ao reconvindo, o encargo de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado pela parte adversa, além dos constitutivos de seu direito. 5. Tendo o próprio autor/reconvindo juntado aos autos extrato da conta poupança, com saldo positivo, cuja partilha fora determinada, além de não ter colacionado qualquer documento comprobatório de sua tese de comprometimento de tais valores em prol da empresa e da família na constância do casamento, a manutenção da partilha é medida que se impõe. 6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelo do autor conhecido e não provido. (TJ-DF 20160910110360 - Segredo de Justiça 0010828-03.2016.8.07.0009, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/10/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2017 . Pág.: 410/420)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e reconhecer que as dívidas referentes à motocicleta Yamaha, placa JYH 0043
sejam partilhadas em 50% entre ambos os cônjuges e, em relação ao
veículo VW/CROSSFOX GII, placa QBF,
que seja somado o valor da entrada, mais as prestações efetivamente pagas até maio de 2019, aplicando-se a correção monetária (INPC) desde a separação, para que seja partilhado igualmente entre os litigantes (50% para cada) e ainda, determino
a partilha das cotas sociais da empresa denominada MECÂNICA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022